Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-16.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000485-16.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MILENA ALMEIDA FREITAS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SEM CONCURSO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE FATO. NULIDADE DO CONTRATO. VERBAS TRABALHISTAS PROPORCIONAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que reconheceu o vínculo de fato da autora com a Administração Pública, no período de 01/09/2017 a 16/10/2017, declarou a nulidade da contratação com base no art. 37, § 2º, da CF/1988, e condenou o ente público ao pagamento proporcional de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e depósitos do FGTS, com base no salário mensal de R$ 1.017,64. O Município requer a improcedência da demanda ou a exclusão das verbas relativas ao FGTS, além da revisão dos ônus sucumbenciais.

2. A Constituição Federal veda a admissão de pessoal pela Administração Pública sem concurso público (CF, art. 37, II e § 2º), salvo hipóteses excepcionais de contratação temporária formalizada nos termos do art. 37, IX, o que não se verificou no caso concreto.

3. Restou comprovado nos autos, especialmente por meio da CTPS digital, que a autora efetivamente prestou serviços ao Município no período reconhecido, sem que o apelado comprovasse a existência de contrato escrito ou ato administrativo formal que autorizasse sua admissão.

4. A jurisprudência do STF, firmada no RE 596.478/RR (Tema 191), reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990, que assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo vínculo for declarado nulo com base no art. 37, § 2º, da CF/1988, desde que mantido o direito ao salário.

5. Não se aplica ao caso o Tema 551 do STF, pois este trata de contratação temporária formalizada, o que não ocorreu, tratando-se aqui de ausência absoluta de vínculo legal ou formal, o que afasta a incidência da referida tese.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou o princípio da causalidade e os critérios legais, com fixação proporcional de honorários nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC, não havendo nulidade ou erro material na sentença.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº 8000485-16.2021.8.05.0258
, em que é apelante o
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e Apelada
Claudineide Araújo de Carvalho.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem nos termos do voto da Relatora.